Tribunal: STF
Processo: ARE 1585078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍTIMA IDOSA. DESNECESSIDADE DO ATO (ART. 171, § 5º, IV, CP). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. APELANTE ANDRÉ QUE CONFESSOU O CRIME. VÍTIMA QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DE DENER NA EMPREITADA CRIMINOSA. MEIO EMPREGADO EFICAZ PARA LUDIBRIAR A VÍTIMA, MANTENDO-A EM ERRO. DELITO QUE SE CONSUMA COM A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS-BASE ADEQUADAMENTE ELEVADAS. RECURSO MINISTERIAL QUE PLEITEIA O AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE ANDRÉ. DESCABIMENTO. CONFISSÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA. MAJORANTE DE ESTELIONATO COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA. DEFESA QUE PELITEIA SEU AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. PLEITO MINISTERIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DETRAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DO APELANTE DENER DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DO APELANTE ANDRÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Falta de condição de procedibilidade à ação penal, em razão da inexistência de representação da vítima, pelo crime de estelionato. Inadmissibilidade. Vítima que, na data dos fatos, contava com 73 anos de idade. Assim, mesmo com as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/19, a ação penal em relação a ela é pública incondicionada, nos termos do art. 171, § 5º, do CP.
2. Preliminar rejeitada.
3. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC).
5. Igualmente, a palavra dos policiais militares é de extrema relevância, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC).
6. Alegação do apelante Dener de não ter concorrido para a prática do crime não se sustenta, diante do minucioso relato da vítima sobre a conduta do apelante.
7. Meio empregado eficaz para ludibriar a vítima, fazendo-a crer que estava adquirindo um bilhete premiado, tendo, inclusive, entregado montante em dinheiro aos apelantes.
8. Delito de estelionato que se consuma com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio, mantida a vítima em erro, mediante o uso de meio fraudulento (STF. RT 605/422 e RT 587/381).
9. Penas-base adequadamente elevadas diante da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito, além do reconhecimento de maus antecedentes quanto ao apelante Dener.
10. Atenuante da confissão espontânea que deve ser mantida quanto ao apelante André, pois utilizada para formação do convencimento da Magistrada sentenciante, nos termos da Súmula 545 do STJ.
11. A alegação de desconhecimento do apelante Dener sobre a idade da vítima não convence, visto que ela manteve contato pessoal com o apelante. De qualquer maneira, podese concluir que a majorante prevista no art. 171, § 4º, CP, possui natureza objetiva (TJSC. 0002318-40.2018.8.24.0079), aplicando-se analogicamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da agravante prevista no art. 61, II, “h”, CP (STJ. AgRg no REsp n. 2.095.884/PR; AgRg no Ag no REsp n. 1.722.345/SP; AgRg no HC n. 651.591/SP; HC n. 403.574/AC).
12. Regime prisional inicial que deve ser agravado, nos termos pleiteados pelo Ministério Público, diante da reincidência dos apelantes e da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Fixado, assim, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de ambos os apelados.
13. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.
14. Inadmissível a realização da detração penal para fins de fixação do regime prisional, porquanto os elementos acostados aos autos são insuficientes à análise do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, especialmente o subjetivo, competindo a análise desta matéria ao Juízo das Execuções Criminais.
15. Recurso do apelante Dener desprovido, com correção de erro material quanto ao cálculo da pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal.
16. Recursos defensivos desprovidos.
17. Recurso ministerial parcialmente provido, tão somente para fixar o regime prisional inicial fechado para ambos os apelados.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLV, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente